Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-77.2025.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000615-77.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), JHONATAN DE FREITAS SOUZA - CPF: 038.503.261-79 (APELADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO RELATIVA A CONTRATO JÁ QUITADO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (CC, ART. 940). NECESSIDADE DE MÁ-FÉ E DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou improcedente a pretensão inicial, condenou o banco ao pagamento em dobro do valor de R$ 21.436,96 (totalizando R$ 42.873,92), além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a presente ação deve ser extinta sem resolução do mérito por litispendência em relação a processo anterior;

(
ii
) definir se estão presentes os pressupostos para a aplicação do art. 940 do Código Civil, consistente na devolução em dobro de valor indevidamente exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência ocorre quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC. Constatada a duplicidade entre o presente feito e o processo no 1000770-17.2024.8.11.0013, impõe-se a extinção do processo posterior sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V).

A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil exige prova da má-fé do credor e a ocorrência de pagamento em duplicidade, requisitos não demonstrados nos autos.

A boa-fé do apelante é evidenciada pelo reconhecimento imediato do equívoco e pelo pedido de desistência da ação, configurando falha meramente operacional e não conduta dolosa.

O apelado não efetuou novo pagamento do contrato já quitado, circunstância que, por si só, afasta a repetição do indébito, seja simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A litispendência entre ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido impõe a extinção do processo posterior sem resolução do mérito.

A repetição em dobro do art. 940 do Código Civil somente se aplica quando há cobrança judicial de dívida sabidamente indevida, cumulada com má-fé do credor e pagamento em duplicidade.

O reconhecimento do erro e a desistência do feito pelo credor configuram boa-fé processual e afastam a penalidade prevista no art. 940 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, §§ 1o e 2o, e 485, V; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 2.212.162/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/08/2025,
DJe
15/08/2025.

STJ, REsp no 1.645.589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 04/02/2020,
DJe
06/02/2020.

R E L A T Ó R I O

AP

1000615-77.2025.8.11.0013

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
X
JHONATAN DE FREITAS SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto p
elo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
que
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
JHONATAN DE FREITAS SOUZA
, julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o Banco autor ao pagamento
em dobro do valor indevidamente exigido na ação (R$ 21.436,96), totalizando R$ 42.873,92, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
apelante alega ausência de elementos subjetivos de má-fé, tendo agido com boa-fé ao reconhecer imediatamente o erro e requerer a desistência da ação
.

Fala em
inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil, por ausência de má-fé e de pagamento em duplicidade
.

Fala em ocorrência de litispendência
, que por si só justificaria a extinção do processo sem resolução do mérito.

Posto isso,
pugna

pel
a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 307368367
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia central reside em verificar: (i) se houve má-fé do banco apelante ao ajuizar nova ação de busca e apreensão referente a contrato já quitado; e (
ii
) se é aplicável a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, que determina a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de litispendência suscitada pelo apelante. De fato, verifica-se que a presente ação (no 1000615-77.2025.8.11.0013) foi ajuizada posteriormente à ação no 1000770-17.2024.8.11.0013, tendo ambas as mesmas partes, a mesma causa de pedir (inadimplemento do contrato no 0246534954) e o mesmo pedido (busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente).

Nos termos do art. 337, §§ 1o e
2o do CPC, há litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, ocorrendo quando são idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido. Verificada a litispendência, o processo posterior deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme determina o art. 485, V, do CPC.

Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo cabível a análise do pedido contraposto de repetição de indébito em dobro, que demandaria cognição exauriente sobre o mérito da causa.

Quanto à alegação de ausência de má-fé, verifico que o banco apelante, ao constatar o equívoco no ajuizamento da ação, manifestou-se nos autos informando o ocorrido, reconhecendo expressamente que houve erro de sua parte consistente no ajuizamento em duplicidade de ação fundada no mesmo contrato de financiamento. Tal conduta demonstra transparência e boa-fé processual, afastando a presunção de má-fé necessária para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

Com efeito, a caracterização de má-fé exige a intenção dolosa de causar prejuízo à outra parte ou de obter vantagem indevida, o que não se visualiza na hipótese, uma vez que o banco demonstrou que a cobrança indevida decorreu de uma falha sistêmica interna e que, ao identificar o erro, agiu de forma diligente para corrigi-lo.

Logo, não houve intenção deliberada de exigir um valor sabidamente indevido, tratando-se de erro meramente técnico ou operacional, não se podendo presumir a má-fé ou de conduta dolosa do credor, de modo que dada a ausência de dolo no presente caso, a aplicação da penalidade do art. 940 do CC não deve prevalecer.

É importante destacar que instituições financeiras, por lidarem com grande volume de contratos e processos, estão sujeitas a falhas operacionais e sistêmicas que podem resultar em equívocos como o ocorrido nos autos. Tais falhas, quando prontamente reconhecidas e informadas, não caracterizam má-fé, mas sim erro escusável.

Nesse contexto, não evidenciada a má-fé do banco postulante, não há que se fala na sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

Apenas para registro, segue precedente
s
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de cobrança.

2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil é necessária a comprovação da má-fé.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.212.162/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e

incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.
6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo
. [...]. (STJ - REsp: 1645589 MS
2016/0186599-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/02/2020).

Por fim, cumpre esclarecer que
o apelado não efetuou novo pagamento da dívida já quitada, o que
, per si só,
afasta a possibilidade de repetição de indébito, seja simples ou em dobro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença

no sentido de
: a) r
econhecer a litispendência entre a presente ação e o processo no 1000770-17.2024.8.11.0013;
b) e
xtin
guir
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC;
c) a
fastar a condenação do banco apelante ao pagamento em dobro do valor cobrado, por ausência de má-fé e de pagamento em duplicidade
.

Ainda, em consideração ao princípio da causalidade, condenar
o
Banco
apela
nte
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025